Tribunal: STF
Processo: RHC 64384
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ADULTERIO. SE A PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO
QUERELANTE PARA O FIM ESPECIAL DE OFERECER A QUEIXA-CRIME, ATENDE
AOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO HÁ
NULIDADE DE ORIGEM NO PROCESSO.
II - O PRAZO DECADENCIAL DE UM MES, PARA O OFERECIMENTO DA AÇÃO
PRIVADA PERSONALISSIMA DO ART. 240,  PARAGRAFO 1. DO CÓDIGO
PENAL, CONTA-SE DO CONHECIMENTO INEQUIVOCO DO FATO, NÃO SE
CONSIDERANDO AS MERAS SUSPEITAS.
III - NÃO SE CONSUMA A PEREMPÇÃO, SE A REALIZAÇÃO DOS ATOS
PROCESSUAIS VEM SENDO SISTEMATICAMENTE FRUSTRADA PELA DEFESA.
RECURSO IMPROVIDO.